Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736175-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE PEREIRA FALCAO, JOSE PEREIRA RUELA, JOSE PIMENTEL, JOSE PLINIO DA CUNHA, JOSE RAIMUNDO, JOSE RAIMUNDO DA COSTA VELOSO, JOSE RAIMUNDO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. A regularização da representação processual constitui pressuposto recursal, razão por que deve preceder ao conhecimento do recurso. Na hipótese, os agravantes, reunidos em dez litisconsortes ativos, juntaram oito procurações e pugnaram pela desistência da ação com relação aos recorrentes JOSÉ PLINIO DA CUNHA e JOSÉ RAIMUNDO DA C VELOSO. Com relação ao autor JOSE PIMENTEL, noticiaram a ocorrência de óbito, em 14.08.2010, apresentando procuração assinada por Maria Helena Teixeira, suposta herdeira. Considerando a data do falecimento e a ausência de documentação pessoal da sucessora, intimem-se os agravantes para comprovarem a condição de herdeira provisória ou inventariante dos bens deixados pelo referido autor. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator